Tribunal: TJDFT
Processo: 0763855-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0763855-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCIDES DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE, nos termos da prescrição médica apresentada, no prazo de 10 (dez) dias úteis. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 48 anos de idade e o laudo médico comprova a necessidade de realização da cirurgia pleiteada (ID 57383112). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 19/04/2023 pelo Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) com classificação de risco VERDE - não urgente (ID 57383113). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a probabilidade do direito, porquanto a espera do paciente por aproximadamente 300 dias revela-se excessiva. Por outro lado, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o atestado médico inserido não evidencia a existência de risco de vida ou de deformidade permanente, de forma que a tutela de urgência não encontra guarida legal. Por conseguinte, não demonstrados os requisitos legais (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006